Tribunal: TJES
Processo: 0003492-56.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003492-56.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUCILEIA SPAGNOL GUERRA

APELADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO. REQUISITOS DE ESCOLARIDADE DISTINTOS E ATRIBUIÇÕES NÃO EQUIVALENTES. MUDANÇA DE NÍVEL NÃO CORRESPONDENTE AO MESMO CARGO. ASCENSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos da Súmula Vinculante 43, do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”.

II.
Nessa linha de compreensão, adverte a Suprema Corte que “
a Constituição Federal veda, em seu artigo 37, II, o provimento derivado de cargo público que possibilite a investidura de servidor público em cargo com atribuições e níveis de escolaridade e de formação profissional diversos do cargo originalmente ocupado. Hipótese que exige provimento originário, consubstanciado na nomeação de pessoas previamente aprovadas em concurso público destinado ao provimento dos novos cargos. Precedentes: ADI 3.221, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/8/2018; ADI 917, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.341, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 1º/7/2014; ADI 388, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 19/10/2007
" (STF - ADI 3966, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195

DIVULG 06-09-2019

PUBLIC 09-09-2019).

III.
No caso em apreço, demonstra-se incontroverso que o vínculo funcional da Recorrente com o Recorrido iniciou-se em 17/08/1982, quando ocupava o cargo de “Assistente de Administração II”, o qual, por certo, exigia apenas nível médio, já que a Recorrente veio a concluir seu nível superior apenas em 2005.

IV.
O cargo de “Assistente de Administração II”, por ocasião do Plano de Cargos e Salário do Recorrido, instituído por meio da Lei Complementar Estadual nº 244/2002, acabou sendo transformado no cargo de “Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II”, diante do enquadramento automático determinado no artigo 26, do referido Diploma Legal, em observância às atividades de cada cargo e, sobretudo, dos requisitos para provimento de cada um deles, a exemplo da escolaridade (nível médio).

V.
Na espécie, diante da análise sistemática da aludida Legislação, infere-se que os cargos de “Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II” e de “Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III” são notoriamente diversos, pois, além de exigirem escolaridades distintas (artigo 6º, incisos IV e V, da LC nº 244/2002), possuem atribuições não equivalentes, com notório escalonamento de complexidade (Anexo II, da LC nº 244/2002). Não se cuida, ao fim e ao cabo, de apenas um cargo com níveis distintos.

VI.
No caso sob exame, constata-se que nem sequer restou demonstrado que a Recorrente desempenha funções atreladas ao nível superior, tanto assim que a prova pericial realizada neste feito concluiu que “
não estando presentes fatos que demonstrem o desenvolvimento de atividades pela autora de chefia ou nível superior, não deve
[sic]
ser atendidas suas pretensões, permanecendo desta forma no cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural, Nível II
” (fl. 420), o que levou, inclusive, a Recorrente a impugnar “
o conteúdo do laudo pericial
”, conforme Petição de fls. 433/436.

VII.
A mudança de um nível para outro chegou até a ser originariamente permitida pela antiga redação do artigo 22, da Lei Complementar Estadual nº 244/2002. Entretanto, por ensejar, em última análise, a mudança até mesmo do cargo originário por ascensão, o que seria conflitante com a ordem constitucional vigente, tal preceito foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 442/2008, reafirmando ainda mais que o pretendido reenquadramento de nível/cargo não possui amparo jurídico.

VIII.
Destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça assentando a inviabilidade do reenquadramento de Servidor em situação símile a destes autos, envolvendo, inclusive, o quadro funcional do INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER – ES (TJ-ES - Remessa Necessária nº 00082236620038080024, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2012). No mesmo sentido: TJES, ApCiv nº 11070050130, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Segunda Câmara Cível, julg. 02/06/2011; e ApCiv nº 0027098-79.2006.8.08.0024, Rel. Des. CARLOS ROBERTO MIGNONE, Quarta Câmara Cível, julg. 02/06/2011.

IX.
Em consonância com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Tema 1157 em sede de Repercussão Geral, “
é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
” (STF - ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065

DIVULG 01-04-2022

PUBLIC 04-04-2022).

X.
No presente caso, a despeito de a Recorrente afirmar que se ela “
é servidora estatutária e estável, nos termos do art. 19 do ADCT, deveriam ter sido enquadrados [sic] no novo PCS, não podendo persistir a omissão perpetrada
” (fl. 635), infere-se que tal tese apenas corrobora a improcedência da pretensão sob exame, porquanto em descompasso com a referida diretriz jurisprudencial firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral.

XI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AUCILEIA SPAGNOL GUERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 604/609) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER - ES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente narra que “
é servidora pública da Incaper desde 17.08.1982, conforme a CTPS juntada as fls. 23 e em 2002 exercia o cargo de Assistente de administração II. No dia 28.06.2002, foi criado o plano de cargos e salários da Recorrida, por meio da lei n. 244/2002
”.

Enfatiza que “
na ocasião do enquadramento das novas nomenclaturas de cargos criados pelo Plano de cargos e salário, a Recorrida não enquadrou a Recorrente em cargo e nível equivalentes ao antigo e de acordos com sua escolaridade. O correto seria enquadrar a Recorrente no cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III (referencia 47), o que não ocorreu
”.

Destaca que “
após tal enquadramento no cargo, foi feito o enquadramento do nível, com base na escolaridade, Para o nível l, era necessário apenas ter o ensino médio, para o nível II, o curso técnico, e para o nível III, o curso superior em administração ou finanças ou recursos humanos ou comunicação social, ou documentação ou informática ou jurídica ou estatística ou outros. OU SEJA: PARA SER INCLUÍDA NO NÍVEL III, ERA APENAS NECESSÁRIOS TER O CURSO SUPERIOR
”.

Defende, portanto, que “
foi reenquadrada para o cargo errado, pois a mesma deveria ser incluída no nível III (referência 47), pois a mesma possui curso superior
”.

Aduz, outrossim, que
“se a Recorrente é servidora estatutária e estável, nos termos do art. 19 do ADCT, deveriam ter sido enquadrados [sic] no novo PCS, não podendo persistir a omissão perpetrada”
.

Sustenta, neste contexto, que a Sentença recorrida deve ser reformada, para “
realizar o correto enquadramento da recorrente no PCS instituído pela LC 244/02, no cargo de AGENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL III REFERÊNCIA 47, assim como o pagamento das diferenças salariais durante todo o período em que a Requerente permaneceu em cargo diverso do devido
”.

Pleiteia, por conseguinte, que este recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões (fls. 641/643-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
AUCILEIA SPAGNOL GUERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 604/609) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER - ES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente narra que “
é servidora pública da Incaper desde 17.08.1982, conforme a CTPS juntada as fls. 23 e em 2002 exercia o cargo de Assistente de administração II. No dia 28.06.2002, foi criado o plano de cargos e salários da Recorrida, por meio da lei n. 244/2002
”.

Enfatiza que “
na ocasião do enquadramento das novas nomenclaturas de cargos criados pelo Plano de cargos e salário, a Recorrida não enquadrou a Recorrente em cargo e nível equivalentes ao antigo e de acordos com sua escolaridade. O correto seria enquadrar a Recorrente no cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III (referencia 47), o que não ocorreu
”.

Destaca que “
após tal enquadramento no cargo, foi feito o enquadramento do nível, com base na escolaridade, Para o nível l, era necessário apenas ter o ensino médio, para o nível II, o curso técnico, e para o nível III, o curso superior em administração ou finanças ou recursos humanos ou comunicação social, ou documentação ou informática ou jurídica
ou estatística ou outros. OU SEJA: PARA SER INCLUÍDA NO NÍVEL III, ERA APENAS NECESSÁRIOS TER O CURSO SUPERIOR
”.

Defende, portanto, que “
foi reenquadrada para o cargo errado, pois a mesma deveria ser incluída no nível III (referência 47), pois a mesma possui curso superior
”.

Aduz,
outrossim, que
"se a Recorrente é servidora estatutária e estável, nos termos do art. 19 do ADCT, deveriam ter sido enquadrados [sic] no novo PCS, não podendo persistir a omissão perpetrada"
.

Sustenta, neste contexto, que a Sentença recorrida deve ser reformada, para “
realizar o correto enquadramento da recorrente no PCS instituído pela LC 244/02, no cargo de AGENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL III REFERÊNCIA 47, assim como o pagamento das diferenças salariais durante todo o período em que a Requerente permaneceu em cargo diverso do devido
”.

Pleiteia, por conseguinte, que este recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões (fls. 641/643-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrente propôs
AÇÃO ORDINÁRIA
em face do Recorrido, defendendo, em síntese, que, por ocupar atualmente o
cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural – Nível II
, nos termos da
Lei Complementar Estadual nº 244/2002
, faz jus ao reenquadramento no
cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural – Nível III
, eis que atende ao requisito previsto em Lei por ter concluído o
Curso Superior de Tecnologia de Dados desde 2005
.

A propósito da referida pretensão,
a Magistrada de Primeiro Grau a julgou improcedente, por entender que o reenquadramento da Recorrente no cargo de Nível III, que exige escolaridade (nível superior) distinta da que é exigida para o cargo de Nível II (nível médio), consiste em hipótese de provimento derivado (ascensão) não admitido pela ordem constitucional vigente
,
in litteris:

“Sustenta a Autora que exerce o cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural, Nível II, nos termos da Lei Complementar n. 244/2002, porém faz jus ao reenquadramento no nível III (Requisito – Curso Superior em área relacionada com a atividade a ser desempenhada e registro em órgão de classe respectivo, quando houver), por ter concluído o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, desde 2005.

A Lei Complementar n. 244 de 2002, que trata do plano de cargos e salários do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER e dá outras providências, em seu artigo 2º, incisos IV e IX, assim dispõe:

Art. 2º Para efeito desta Lei Complementar utilizar-se-á as seguintes terminologias no Plano de Cargos e Salários do INCAPER.

[...]

IV – Nível – diferencial do grau de exigência de requisitos dentro do mesmo cargo.

[...]

IX – Enquadramento – ato que oficializa o servidor em cargo transformado equivalente ao atual.

Já com relação à estrutura ocupacional e disposições gerais e finais disciplina que:

Art. 5º A estrutura dos cargos de provimento efetivo do INCAPER é constituída por 2 (dois) grupos ocupacionais com 3 (três) cargos, assim denominados:

I – Grupo ocupacional de Suporte em Desenvolvimento Rural compreendendo as atividades meio que permitem o funcionamento do INCAPER nas áreas de administração e apoio técnico.

Os cargos deste grupo ocupacional são denominados:

2) Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural compreendendo os níveis I, II e III.

Art. 6º Os graus de escolaridade exigidos para os cargos de provimento efetivo são os seguintes:

[...]

IV – Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II – Ensino médio técnico completo;

V – Agente de Suporte de Desenvolvimento Rural III – Superior completo em área relacionada com a atividade a ser desempenhada.

[...]

Art. 26. Os servidores são enquadrados automaticamente, conforme a transformação dos cargos, constantes do Anexo I, observada as atividades que estiver desempenhando e os requisitos para provimento previstos na descrição do cargo, conforme Anexo V, que integra a presente Lei Complementar.

Diante dos dispositivos citados, se depreende que para o cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural nível II era exigido o ensino médio técnico completo e para o cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural Nível III, o ensino superior completo, ambos em área relacionada com administração e apoio técnico. E resta esclarecido, ainda, que o enquadramento seria automático, de acordo com a transformação ao cargo ocupado equivalente ao atual, devendo ser observadas as atividades desempenhadas e os requisitos.

Na hipótese vertente, segundo se depreende dos documentos acostados, a autora foi enquadrada no cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II, referência 29.

Extrai-se que a autora, servidora do EMCAPER/ES ocupante do antigo cargo de “Assistente de Administração II”, admitida em 17/08/1982, com o advento da Lei Complementar que instituiu novo plano de Cargos e Salários, passou a ocupar, a partir de então, automaticamente, o cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II, referência 29, em um dos níveis previamente estabelecidos (nível médio técnico), em observância ao cargo transformado equivalente ao atual.

Desse modo, forçoso reconhecer que, por determinação legal, o ato de enquadramento a autora em um dos níveis no cargo que passou a ostentar (nível II) foi realizado para o cargo com nível de escolaridade que possuía à época em área relacionada com a atividade a ser desempenhada.

Cumpre assinalar, outrossim, que o artigo 37, II, da CF veda expressamente o reenquadramento de servidores, porquanto a investidura em cargo ou emprego público deve obedecer a regra do concurso público, de forma que a conclusão superveniente em curso de nível superior não autoriza, por si só, o reenquadramento.

Já com relação à ascensão ao mesmo cargo, prevista no artigo 22 da LC n. 244/2002, de se destacar que deveria observar os seguintes critérios: a) preencher os requisitos para a ocupação do nível, II existência de vaga (inciso I); e, por fim, b) estar no desempenho da função pelo período mínimo de 24 meses ou encontrar-se posicionado na antepenúltima referência de sua faixa salarial (inciso III).

Contudo, é patente a inaplicabilidade da ascensão funcional, sobretudo porque a CF/1988 consagrou a impossibilidade de provimento em cargo público efetivo diverso daquele para o qual ingressou o servidor, sendo que, com a LC n. 442/08, que instituiu a modalidade de remuneração por subsídio e o Plano de Carreira para os servidores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, ficou revogado o artigo citado, em homenagem aos preceitos constitucionais.

(...)

No caso, tendo em conta a equivalência do nível exigido para o cargo até então exercido pela autora (Assistente de Administração II), não se antevê qualquer equívoco no reenquadramento da Autora realizado pela no cargo de Agente de Suporte de Desenvolvimento Rural Nível II, do que se extrai não ser factível a pretensão ora deduzida.

Sob tais considerações, JULGO IMPROCEDENTES o(s) pedido(s) formulado(s), resolvendo o mérito do processo com lastro no art. 487, I, do CPC.”

D
elineados os contornos da controvérsia, importa assentar, de início, nos termos da
Súmula Vinculante 43, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”.

Nessa linha de compreensão, adverte a
Suprema Corte
que “
a Constituição Federal veda, em seu artigo 37, II, o provimento derivado de cargo público que possibilite
a investidura de servidor público em cargo com atribuições e níveis de escolaridade e de formação profissional diversos do cargo originalmente ocupado
. Hipótese que exige provimento originário, consubstanciado na nomeação de pessoas previamente aprovadas em concurso público destinado ao provimento dos novos cargos. Precedentes: ADI 3.221, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/8/2018; ADI 917, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.341, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 1º/7/2014; ADI 388, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 19/10/2007
" (STF - ADI 3966, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195

DIVULG 06-09-2019

PUBLIC 09-09-2019).

No caso em apreço, demonstra-se incontroverso que
o vínculo funcional da Recorrente com o Recorrido iniciou-se em 17/08/1982
, quando ocupava o
cargo de “Assistente de Administração II”
, o qual, por certo, exigia apenas
nível médio
, já que a Recorrente veio a concluir seu
nível superior apenas em 2005
.

Deveras, tal cargo, por ocasião do
Plano de Cargos e Salário do Recorrido
, instituído por meio da
Lei Complementar Estadual nº 244/2002
, acabou sendo transformado no cargo de “
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II
”, diante do enquadramento automático determinado no
artigo 26, do referido Diploma Legal
, em observância às atividades de cada cargo e, sobretudo, dos requisitos para provimento de cada um deles, a exemplo da escolaridade (nível médio),
in litteris:

“
Art. 26.
Os servidores são enquadrados automaticamente, conforme a transformação dos cargos, constantes do Anexo I, observada as atividades que estiver desempenhando e os requisitos para provimento previstos na descrição do cargo, conforme Anexo V, que integra a presente Lei Complementar.

(....)

Anexo I

Grupo Ocupacional

Cargos Atuais

Cargos Transformados

Nível

Suporte em Desenvolvimento Rural

Auxiliar de Serviços I

Auxiliar de Suporte em Desenvolvimento Rural

I

Auxiliar de Serviços II
Auxiliar Técnico

Assist. de Serviços

II

Auxiliar de Administração

Assistente Administração I

Assistente Administração II

Assistente Técnico I

Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural

I

Assistente Técnico II

Técnico em Laboratório

Assistente Executivo

II

Técnico em Atividades Administrativas
Técnico em Desenvolvimento Organizacional
Técnico em Recursos Humanos
Assistente Jurídico
Técnico em Comunicação
Técnico em Documentação
Técnico em Planejamento
Técnico em Processamento de Dados

III

Técnico em Pesquisa
Técnico em Extensão Rural I
Pesquisador
Técnico em Extensão Rural II

Agente de Desenvolvimento Rural

I

Desenvolvimento Rural

II

No que concerne à
escolaridade e às atribuições dos cargos de “
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II
” e
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III
”, eis o que estabelecido originariamente pela referida Legislação,
in verbis:

“
Art. 6º
Os
graus de escolaridade exigidos
para os cargos de provimento efetivo são os seguintes:

IV –

Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II – Ensino médio técnico completo
;

(...)

V -

Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III – Superior completo em área relacionada com a atividade a ser desempenhada
;

Anexo II

Cargos

Nível

Requisitos

Descrição Sumária

Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural

I

Ensino médio completo

Controlar e executar atividades de suporte em desenvolvimento rural nas áreas de administração, orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, laboratório de pesquisa, informação e documentação, patrimônio,

compras, almoxarifado, digitação. protocolo, atendimento ao cliente, tesouraria e telefonia e outras atividades correlatas.

II

Ensino médio técnico com registro em órgão de classe, quando houver

Coordenar, supervisionar, controlar e executar atividades técnicas nas áreas de orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, laboratório, artes gráficas, programação visual, manutenção, comercialização, informática e outras atividades correlatas,

III

Curso superior em área relacionada com a atividade a ser desempenhada e registro em órgão de classe respectivo, quando houver

Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar, avaliar projetos e subprojetos de estudos e de suporte à área fim do instituto. Administrar e executar atividades técnicas, projetos e subprojetos nas áreas de administração, património e material, compras e serviços, orçamento, finanças, contabilidade, auditoria, tributação, custos, recursos humanos, marketing, negócios, editoração, produção, comunicação social, revisão de textos, desenvolvimento organizacional, serviço social e jurídica e outras atividades

correlatas.

Na espécie, diante da análise sistemática da aludida Legislação, infere-se que os cargos de “
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II
” e de “
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III
”
são notoriamente diversos
, pois, além de exigirem
escolaridades distintas
, possuem
atribuições não equivalentes
, inclusive, com nítido escalonamento de complexidade.
Não se cuida, ao fim e ao cabo, de apenas um cargo com níveis distintos
.

No caso sob exame, constata-se que nem sequer restou demonstrado que a Recorrente desempenha funções atreladas ao nível superior, tanto assim que
a prova pericial realizada neste feito concluiu que “
não estando presentes fatos que demonstrem o desenvolvimento de atividades pela autora de chefia ou nível superior, não deve
[sic]
ser atendidas suas pretensões, permanecendo desta forma no cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural, Nível II
” (fl. 420), o que levou, inclusive, a Recorrente a impugnar “
o conteúdo do laudo pericial
”, conforme Petição de fls. 433/436.

Em reforço à delineada percepção, surge igualmente relevante a circunstância de que
a Lei Complementar Estadual nº 244/2022 permite a
progressão funcional com amparo na escolaridade, porém, estabelece claramente no seu artigo 21, § 1º, que tal progressão deve ocorrer no mesmo nível
, o que corrobora a constatação de que
a mudança de nível não se revela compatível com a permanência no mesmo cargo
,
in litteris:

“
Art. 21
. A progressão por escolaridade decorrerá da obtenção pelo servidor de um grau de escolaridade acima da exigida pelo cargo que ocupa.

§ 1º

A progressão por escolaridade
consistirá na
concessão de 01 (uma) referência salarial
dentro do mesmo cargo e do mesmo nível
, quando for o caso, não cumulativo para o mesmo grau de escolaridade.

§ 2º
A comprovação da obtenção do grau de escolaridade será realizada mediante apresentação de documentação de conclusão do curso.”

Registre-se, ademais, que a
mudança de um nível para outro, no mesmo cargo, até chegou a ser originariamente permitida pela antiga redação do artigo 22, da Lei Complementar Estadual nº 244/2002
. Entretanto, por ensejar, em última análise, a mudança até mesmo do cargo originária por ascensão, o que se revela conflitante com a ordem constitucional vigente, tal
preceito foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 442/2008
, reafirmando ainda mais que o pretendido reenquadramento de nível/cargo não possui amparo jurídico,
in verbis:

“
Art. 22
.
A ascensão consiste na mudança do servidor, de um nível para outro imediatamente superior, dentro do mesmo cargo
e obedecerá aos seguintes critérios:
(Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 442, de 20 de junho de 2008).

I – preencher os requisitos para a ocupação do nível;

II – existência de vaga;

III – estiver no desempenho da função pelo período mínimo de 24 meses ou encontrar-se posicionado na antepenúltima referência de sua faixa salarial.”

N
este ponto,
destaca-se
precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
assentando a
inviabilidade do reenquadramento de Servidor em situação símile a destes autos, envolvendo, inclusive, o quadro funcional do INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER – ES
,
in litteris:

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO. ASCENÇÃO FUNCIONAL. INSTITUTO NÃO RECEPCIONADA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A ascensão funcional não mais é autorizada pela Constituição Federal, em virtude do disposto no artigo 37, II, da Constituição de 1988. Precedente do STF
.

2.
Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- Remessa Necessária nº 00082236620038080024, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2012)

No
mesmo sentido:
TJES
, ApCiv nº 11070050130,
Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Segunda Câmara Cível
, julg. 02/06/2011; e ApCiv nº 0027098-79.2006.8.08.0024,
Rel. Des. CARLOS ROBERTO MIGNONE, Quarta Câmara Cível
, julg. 02/06/2011.

Registre-se, por derradeiro, que não se ignora a alegação da Recorrente de que se ela “
é servidora estatutária e estável, nos termos do art. 19 do ADCT, deveriam ter sido enquadrados [sic] no novo PCS, não podendo persistir a omissão perpetrada
” (fl. 635).

Entretanto, no intuito de evitar inadvertida objeção, tem-se por inevitável reconhecer que a aludida tese apenas corrobora a improcedência da pretensão sob exame, pois, em consonância com a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando da análise do
Tema 1157 em sede de Repercussão Geral
, “
é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
” (STF - ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022).

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)